Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018975-70.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (REQUERENTE), juizo da vara unica de araputanga (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEILTON SANTOS CARAPIÁ (VÍTIMA), CLAUDENICE BATISTA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADO COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – VÍTIMA MUITO QUERIDA – CIDADE PEQUENA – COMOÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DO OFENDIDO – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS MIDIÁTICAS SOBRE O CRIME POR INTERMÉDIO DA IMPRENSA QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM VIÉS, TENDÊNCIA OU PRÉVIO CONTATO PROBATÓRIO DOS JURADOS – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓS, O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA – SUSPEITA DE PARCIALIDADE DO JÚRI NÃO DEMONSTRADA – DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O desaforamento representa uma das exceções à competência
ratione loci
, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos
pelo art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto meras conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri.

2. Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo requerente, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de município com população de pequena monta e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento, mormente quando se tem em conta que o Conselho de Sentença é formado, por sorteio e com recusas por parte da acusação e da defesa, no dia da sessão de julgamento.

3. A simples presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação do crime pela imprensa local e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento da competência.

Pedido de desaforamento julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR

REQUERIDO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
formulado pelo réu
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, por meio do qual pretende o deslocamento, para outra comarca, do julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri designado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o
1001109-66.2022.8.11.0038
, na qual o requerente foi
denunciado
e
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Sustenta o requerente, em linhas gerais, que o caso ganhou grande repercussão na Comarca de Araputanga/MT e causou intensa comoção social naquela comunidade,
inclusive com protestos em frente à Delegacia de Polícia do município, a prestação de homenagem pela Prefeitura à vítima mediante a utilização de seu nome para designar um posto de saúde e a ocorrência de manifestações populares de indignação com o caso, fomentados, sobretudo, pela ampla divulgação dos fatos na mídia local e nacional;
peculiaridades que, na intelecção defensiva, prejudicam a originalidade cognitiva e a neutralidade do Conselho de Sentença
a ser composto por munícipes
e plantam
dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri
, pressuposto indispensável a um julgamento justo e consentâneo com o sistema acusatório e com as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Com arrimo nestes argumentos, vindica,
em sede de
antecipação dos efeitos da tutela
, a
suspensão da sessão de julgamento
pelo egrégio Tribunal do Júri
agendada para o dia
07/12/2023
e, no mérito,
requer o desaforamento do ato solene, com fulcro no art. 427 e ss. do Código de Processo Penal.

O pedido veio instruído com cópia integral da ação penal, disponível nos documentos de ID 178954185 e ss.

Por meio da decisão encartada no ID 180374672, em juízo de cognição perfunctória e não exauriente, por não verificar a existência de plausibilidade do direito e tampouco perigo na demora – pois, àquele tempo, ainda não havia sido designada a sessão de julgamento pelo Júri Popular, restou
indeferida

a tutela de urgência
reclamada, com determinação de notificação do Juiz Presidente para prestar informações, nos termos do art. 427, §3.o, do CPP e art. 263 do RITJMT.

As informações do d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri foram prestadas mediante o Ofício n.o 29/2023-GAB e se encontram no ID 180849180.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer coligido no ID 181800176, opinou pela
procedência
do pedido
.

Na sequência, diante do parecer favorável da Cúpula Ministerial, o requerente formulou pedido de suspensão da solenidade supervenientemente designada para o dia 07/12/2023, até o julgamento do presente feito.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre anotar que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, além das condições legais para veiculação do vertente pedido de desaforamento, motivo pelo qual passa a ser julgado na forma a seguir discriminada.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, o art. 427 do CPP consagra, em
hipóteses extraordinárias
, a possibilidade de desaforamento do julgamento, ao prever,
in verbis
:

“Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do Júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
– Negritei.

Seguindo a mesma tônica, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular:

“Art. 262 -
Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri
:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade
.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu
ou o
interesse da ordem pública
o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”
. – Destaquei.

Deveras, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida apenas em situações cujas circunstâncias fáticas coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

A respeito da excepcionalidade do instituto em comento, lanço mão do judicioso escólio de
EUGÊNIO PACELLI
, segundo o qual
“Pensamos que
a aplicação do aludido dispositivo deverá ser a exceção e não a regra
, sempre com os olhos postos
no eventual risco em relação à instrução do processo, que poderá ficar comprometida com o desaforamento
.

Saliente-se, ainda, que o que é desaforado é o foro do julgamento em plenário e não aquele em que se desenvolve a instrução preliminar”
. (PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 337) – Grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta ainda que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
, com o consequente comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
foi
denunciado
como incurso nas penas do crime do
art. 121, §2.o, incisos II, III e IV do Código Penal
, porque, no dia 24/08/2022, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Marechal Balduíno, esquina com a Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Araputanga/MT, agindo em coautoria com a codenunciada
Claudenice Batista Santos
, ceifou a vida de
Joseilton Santos Carapiá
por
motivo fútil
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Segundo a proposição ministerial, utilizando-se do relacionamento amoroso que mantinha com o ofendido, a acusada
Claudenice Batista Santos
enviou-lhe diversas mensagens de texto, no intuito de atraí-lo até a sua residência – local onde, juntamente com
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, deu início à execução do crime, atacando
Joseilton Santos Carapiá

com sucessivos golpes de arma de branca, causando-lhe lesões corto contusas na cabeça, além de fratura de ossos da face e do osso temporal direito. Ato contínuo, os acusados acomodaram o ofendido no interior de seu próprio carro e dirigiram até as proximidades do assentamento Che Guevara, onde abandonaram o veículo atravessado na estrada e atearam fogo à vítima, que ainda estava viva.

Também de acordo com a denúncia, o
motivo fútil
estaria demonstrado em razão da triangularização amorosa vivenciada pelo ora requerente
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
e a vítima
Joseilton Carapiá
com a codenunciada
Claudenice
, ao passo que o
meio cruel
restaria caracterizado no espancamento brutal da vítima com objeto contundente, bem assim, na circunstância de os réus terem jogado gasolina sobre seu corpo e ateado fogo enquanto ainda estava viva, tendo o
Parquet
imputado também a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, sob a premissa de que fora atraído por sua namorada até a residência desta, onde foi surpreendido pelos algozes.

Após o devido processo legal, o juízo processante julgou
admissível a acusação
e
pronunciou
o ora requerente a julgamento pela Corte Popular, nos moldes em que denunciado e, com a preclusão recursal operada após o desprovimento, pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, do recurso em sentido estrito n.o 1001109-66.2022.8.11.0038, designou-se a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para
07/12/2023
(ID 188355195).

Nesse contexto, o requerente exsurge perante esta instância revisora, alegando a existência de
dúvida sobre a imparcialidade do Júri na comarca de origem
, nos termos já relatados, e, em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que
o pedido de desaforamento deve ser julgado
improcedente
.

Isto porque, a
suspeita de parcialidade da Corte Leiga, acaso existente, deverá fundar-se em
fatos inequívocos
,
induvidosos
e na demonstração de
circunstâncias sérias
e
objetivas
capazes de atestar uma possibilidade
concreta
de viés ou de tendência por parte dos senhores jurados, de modo que
vagas conjecturas e alegações genéricas não se mostram suficientes para autorizar o deslocamento da competência
.

In casu
, da detida análise das
matérias jornalísticas

estampadas na petição inicial
de desaforamento,
não foi possível notar incitação ou estímulo da imprensa a julgamento precipitado por parte da sociedade
,
tampouco tentativa dos veículos de comunicação de enviesar a população rumo a determinada conclusão cabal
em face do requerente; pelo contrário, depreende-se das reportagens o emprego de termos como
“
o suspeito
era amante da ex-namorada da vítima”
,

“
suspeito
de espancar e atear fogo em técnico de enfermagem é preso
” e “
família e amigos protestam e pedem justiça por morte de técnico de enfermagem
”, sendo certo, outrossim, que
tais matérias foram publicadas há mais de 01 (um) ano
, quando da ocorrência do crime e da prisão do ora requerente,
inexistindo nos autos qualquer notícia a respeito da publicação de reportagens informando da recente designação de julgamento
do réu pelo Tribunal do Júri – o que, em tese, inflamaria eventual animosidade existente em desfavor do requerente –,
muito menos de atuais manifestações porventura levadas a efeito por familiares e amigos da vítima
, não passando despercebido que
os
links
do Facebook e YouTube mencionados pelo requerente
na petição inicial com vistas à demonstração da existência de manifestação pública dos familiares e amigos da vítima,
remontam aos meses de setembro e outubro de 2022
, ainda no calor da ocorrência do crime e da prisão do requerente, sendo assim possível que eventual clamor social tenha se atenuado com o transcurso de tempo.

Ainda que assim não fosse, vale rememorar que a
veiculação de notícias informando sobre a ocorrência de fato de interesse público, com a opinião editorial, é normal e corriqueira
, e deriva do exercício da liberdade de informação jornalística, positivada no art. 220, §1.o, da Constituição Federal, ou seja,
ao contrário do que sugere o requerente,
tais reportagens não implicam em perda de “originalidade cognitiva” do Júri
, pois
não acarretam contato prévio dos jurados com as provas dos autos
, às quais eles somente terão acesso após a formação do Conselho de Sentença em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, viceja na jurisprudência a noção de que, como medida de exceção, o desaforamento somente deve ser autorizado dentro dos estritos limites legais, e a cobertura midiática sobre caso de alguma repercussão social, o que costuma ser relacionado a homicídios em geral, pela própria natureza cruenta do delito, não constitui, por si só, razão técnica suficiente para se supor uma circunvolução social hábil a afetar, de forma deletéria, o ânimo dos jurados.

Isso porque,
não é incomum que crimes contra a vida sejam alvo de cobertura jornalística pela imprensa municipal ou estadual
, notadamente quando se trata de fato de maior gravidade ou ocorrido no âmbito afetivo e familiar, como se dá na presente hipótese, o que, com a devida vênia, não necessariamente traduz parcialidade de qualquer pessoa que venha a integrar o Conselho de Sentença, sob pena de se lançar suspeição generalizada sobre todo o corpo de jurados a ser convocado em cidades do interior, os quais sempre seriam considerados enviesados por ato de terceiros.

Assim, deve-se distinguir as hipóteses que configurariam verdadeira e intensa campanha midiática por parte da imprensa, ao ponto de colocar em risco a isenção da Corte Leiga, da
repercussão natural causada por crimes em pequenas comunidades
.

Sobre o tema, cito julgados do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia
, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade,
sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. Precedente”.
(HC n. 413.086/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 11/5/2018.) – Grifei.

“3. A eventual repercussão do crime na localidade
, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas
e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
”.
(AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.) – Grifei.

Idêntico é o posicionamento do excelso
Supremo Tribunal Federal
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS.
1.
A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais
. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 133273 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) – Grifei.

Desta feita, tem-se
in casu
que a suposta parcialidade do Júri Popular foi meramente
presumida pelo requerente
, com base em
notícias midiáticas veiculando
a
ocorrência do crime
, olvidando-se, porém, que a simples divulgação de notícias sobre fato público e notório, por si só e isoladamente considerada,
não
constitui demonstrativo
concreto
de que a população em geral e o Júri Popular desenvolveram sentimentos de animosidade e ódio em relação ao réu
.

Nessa toada, tem reiteradamente decidido esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA – ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL – CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado improcedente.”
(N.U 1011482-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Outrossim, a jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania consolidou-se no sentido de que
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos
permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento,
tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
.

Nesse sentido:

“3. (...) Além disso,
a opinião do magistrado de primeiro grau
, cujo
contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza
”
. (HC n. 330.913/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 17/12/2015.) – Destaquei.

“A opinião do magistrado singular, que não apontou nenhuma circunstância que pudesse acarretar dúvida relativa à parcialidade do júri, possui papel relevante na análise da necessidade de desaforamento, por emitir o posicionamento daquele que se encontra mais próximo aos fatos”
.
(HC n. 214.914/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (desembargadora Convocada do Tj/se), Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013.) – Negritei.

“(...). TRIBUNAL DO JÚRI.
DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS.
RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. (...). 3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e
tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social
na Subseção Judiciária de Eunápolis/BA
que justifique o deslocamento da competência, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal
. 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 348.349/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.) – Grifei.

No caso em apreço, o d.
Juiz Presidente do Tribunal do Júri
da comarca
originária informou que

“
já soube das manifestações realizadas pela família da vítima em frente ao fórum.
Além do mais, de forma informal, já verificou que há muitas especulações sobre o caso, bem como interesse da sociedade a respeito.

Nada obstante
, em outros júris realizados na comarca já notou o público presente comentando dos fatos, bem como os questionamentos de quando seria o júri do presente feito.
” (ID 180849180),
o que certamente reforça a desnecessidade
in casu
de desaforar o julgamento e corrobora a
inexistência de excepcionalidade do presente caso concreto
.

O fundamento do presente pedido de desaforamento refere-se a suposta imparcialidade do Júri, ao argumento de que o fato delituoso causou um grande clamor público naquela municipalidade, dando ensejo, inclusive, a gravação de algumas matérias jornalísticas e a protestos de amigos e familiares das vítimas em frente ao Fórum daquela urbe, bem como a homenagem da Prefeitura de Araputanga/MT com a designação de uma unidade de saúde com o nome do ofendido, fatos esses que o requerente entende sejam passíveis de prejudicar-lhe o julgamento; porém, o Magistrado singular não apontou qualquer circunstância que pudesse acarretar dúvida sobre a parcialidade do Júri, e a sua opinião deve ser prestigiada, por possuir papel relevante na análise da necessidade de desaforamento, afinal, é quem se encontra mais próximos aos fatos.

E deveras, os elementos apresentados pelo requerente, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de município com população de pequena monta, de ter havido divulgação dos fatos na mídia e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento, mormente quando se tem em conta que o Conselho de Sentença é formado, por sorteio e com recusas por parte da acusação e da defesa, no dia da sessão de julgamento.

Nesse sentido:

“1.
A incerteza sobre a imparcialidade do júri
que leva a se excepcionar a aplicação do princípio do juiz natural - de matiz constitucional -, por meio de derrogação de competência territorial,
deve decorrer de comoção social grave, que não se confunde com a veiculação em imprensa acerca do fato
,
tampouco a pacata manifestação de familiares ou pessoas próximas à vítima, até mesmo porque natural, sobretudo em pequenas cidades, tendo em vista a perda de entes queridos.
Na realidade, a dúvida que compromete a isenção do julgamento pelo corpo de jurados capaz de motivar o desaforamento deve ser importante, é dizer, deve ser séria, de forma a não merecer contestação razoável ou aceitável
. Em outras palavras, a indignação ou repulsa gerada pela notícia do crime deve ser de tal monta que já revele uma predisposição concreta da população contra o acusado, o que, no caso vertente, não restou comprovada”
. (STJ – HC 151.053/BA, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 4/5/2010, DJe de 28/6/2010.) – Destaquei.

Ademais, entre a data do crime e aquela marcada para realização do julgamento em Plenário, terá transcorrido mais de um ano, tempo suficiente para que uma possível comoção social existente à época do fato se abrandasse, não sendo demais concluir também que, nesse ínterim, houve renovação do corpo de jurados, dada a migração natural de habitantes que corriqueiramente chegam e saem das cidades.

Igualmente, não se olvida que o simples critério demográfico – alardeada pequenez da população da cidade de Araputanga/MT –, não constitui, no atual estágio de avanço da tecnologia de comunicação e informacional, um parâmetro deveras seguro para se ter atinência à premissa da Defesa, mesmo porque, nada acena, no contingente populacional propriamente dito, tratar-se de ambiente social inteiramente hostil e já enviesado a pressionar pela condenação do requerente.

Com tais considerações, à míngua de embasamento empírico, concreto e específico do qual seja possível inferir a existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou de risco segurança pessoal do acusado, e tendo o juízo
a quo
, o qual vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos,

prestado informações justamente no sentido de que
o caso concreto não se insere em nenhuma das hipóteses de deslocamento da competência elencadas pelo art. 427 do Código de Processo Penal
,
impõe-se reconhecer a
improcedência
pedido de desaforamento
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
, para determinar que o julgamento popular de
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
permaneça na Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023